Tribunal: TJDFT
Processo: 0704002-93.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 157, § 2o- A, INCISO I, E ARTIGO 307, “CAPUT” TODOS DO CÓDIGO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONSUMAÇÃO. TEORIA DA “AMOTIO”. INVERSÃO DA POSSE. TENTATIVA AFASTADA. IDENTIDADE FALSA. CONFISSÃO. CRIME FORMAL. SÚMULA N.o 522 STJ. LEI N.o 13.964/19. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CRIME HEDIONDO. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da “amotio” para a consumação do roubo, ou seja, para a sua consumação é suficiente que se efetive a inversão da posse, ainda que a coisa subtraída venha a ser retomada em momento imediatamente posterior, não sendo, necessário, portanto, que a coisa saia da esfera de vigilância da vítima (posse mansa e pacífica), como ocorrido no caso. Súmula n.o 582/STJ.
2. Não há que se falar em tentativa, uma vez que restou comprovado que ocorreu a inversão da posse do bem objeto do roubo, motivo pelo o qual deve ser mantida a condenação do réu como incurso no art. 157, § 2o - A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo).
3. O crime de identidade falsa caracteriza-se como um delito formal ou de consumação antecipada, ou seja, se consuma com a atribuição de falsa identidade, com o objetivo de obter vantagem, ainda que não a obtenha. Exige-se que estejam presentes os elementos subjetivos do tipo, traduzidos no dolo de assim agir para a obtenção de vantagem em proveito próprio.
4. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de autodefesa, conforme dispõe a Súmula n.o 522 do STJ.
5. A Lei n.o 13.964/19 (Pacote Anticrime) incluiu o crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo no rol dos delitos hediondos, sendo que nos termos do art. art. 2o, § 1o, c/c art. 1o, II, “b”, da Lei 8.072/90, a estes crimes era obrigatório a estipulação do regime fechado para cumprimento inicial da pena.
6. Entretanto, o STF declarou a inconstitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei no 8.072/1990, afastando a obrigatoriedade do regime inicial fechado em se tratando de crime hediondo ou equiparado, firmando o entendimento que a fixação do regime adequado deverá observar as disposições do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
7. Dessa forma, em razão da pena privativa de liberdade ter sido fixada em definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o - A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo), estipulo o regime inicial para o cumprimento da pena como o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea 'b', do Código Penal.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.